Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001080-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA ANUNCIACAO SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido e homologou a apresentação dos contratos bancários pelo requerido, deixando de condená-lo em custas e honorários por ausência de resistência à pretensão autoral, decisão esta impugnada sob o argumento de que a resistência ocorreu na via administrativa, ensejando a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de exibição de documentos, é cabível a condenação em honorários advocatícios, diante da suposta resistência do réu à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada de prova, como a exibição de documentos, encontra previsão nos arts. 381 a 383 do CPC, sem tratar diretamente da condenação em custas ou honorários.

4. A jurisprudência admite tal condenação quando houver efetiva resistência do réu à pretensão autoral.

5. Contudo, no caso dos autos, não restou demonstrada resistência à exibição dos documentos, tendo sido os contratos apresentados com a contestação, após a citação.

6. A ausência de litigiosidade e a pronta satisfação do pedido na via judicial afastam a aplicação do princípio da causalidade para fins de sucumbência.

7. Assim, a sentença que deixou de condenar o banco em honorários advocatícios deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a sentença nos termos em que foi proferida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 381, 382, 383 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp 513.903/SP, STJ, Min. Raul Araújo.

TJPR, Apelação 1659618-ç, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo.

AI 786.434-AgR, STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001080-05.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante FABIANA ANUNCIACAO SILVA e como apelada BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.